Tribunal: TJDFT
Processo: 0702684-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS E SUPOSTA DISSOLUÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS INDICADOS NO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA No 435/STJ. INAPLICABILIDADE. REJEIÇÃO LIMINAR DA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. TEORIA DA ASSERÇÃO.
1. De início, cumpre observar que a instauração do incidente da desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, que deve ser realizada apenas quando apontados os requisitos previstos no artigo 50, do Código Civil.
2. A ausência de bens penhoráveis e a existência de indícios de encerramento irregular da empresa, não ensejam, por si sós, o deferimento do pedido de instauração do incidente da desconsideração da personalidade jurídica.
3. A Súmula no 435 do STJ se dirige apenas à execução fiscal, como consta expressamente em seu texto, não sendo a hipótese dos autos.
4. Não apontada violação ao art. 50, do Código Civil, a manutenção da decisão que rejeitou, de plano, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica é medida que se impõe.
5. Recurso desprovido.